Tribunal: TJDFT
Processo: 0703962-03.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA SUCUMBENTE.
1. Tratando-se de honorários fixados sobre parâmetro liquido, qual seja o valor da causa, não há que se falar em minoração através da apreciação equitativa (CPC 85 § 6o-A).
2. Honorários fixados em 10% do valor da causa, resultando em aproximadamente R$ 45.000,00.
3. Negou-se provimento ao apelo.